Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCREMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (ABERTO). REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL (CP, ART. 44, § 3o). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude da coisa.
2. Não ficando demonstrado o desconhecimento da procedência criminosa da res furtiva, não merecem guarida os pedidos de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação culposa.
3. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
4. A condição de reincidente do réu, ainda que não seja específico e tenham sido consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto para a sua adequada retribuição e ressocialização.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu reincidente já foi contemplado, em condenação anterior, com o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, ainda assim, voltou a praticar crime.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.